Tribunal: TJMT
Processo: 1020530-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020530-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE DE APARECIDO ALVES SILVA - CPF: 198.593.761-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMBARGO DE ÁREA DE AGRICULTURA FAMILIAR. EXCEÇÃO PARA ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu termo de embargo/interdição de área rural. A decisão agravada considerou que o agravado demonstrou, em análise sumária, ser beneficiário de projeto de reforma agrária e que exerce atividades de subsistência, enquadrando-se como agricultor familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber: (i) se a atividade de agricultura familiar pode ser considerada uma exceção ao embargo de área com desmatamento irregular, conforme disposto no art. 16 do Decreto n 6.514/2008; (ii) se a decisão que concede a tutela de urgência para suspender o embargo é adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os arts. 16 do Decreto n 6.514/2008 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022

preveem a exclusão das atividades de subsistência da penalidade de embargo por desmatamento irregular.

4. O agravado comprovou ser agricultor familiar e beneficiário de lote de assentamento do INCRA, bem como apresentou documentação comprobatória da exploração da área para subsistência.

5. O §1o do art. 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 dispõe que, em não se tratando de desmate em área de reserva legal ou de preservação permanente, não se aplica o embargo/interdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A atividade de subsistência realizada por agricultor familiar em assentamento de reforma agrária se enquadra na exceção prevista no art. 16 do Decreto n 6.514/2008 e art. 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, quanto ao embargo da área por desmatamento fora de área de reserva legal ou de preservação permanente.

2. A decisão que concede a tutela de urgência para suspender o embargo está devidamente fundamentada, com base na probabilidade do direito"

Dispositivos relevantes citados: Decreto n 6.514/2008, art. 16; Decreto Estadual n. 1436/2022, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI
1000268-76.2024.8.11.0046,
Rel. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/6/2025; AI

1000398-24.2021.8.11.0094, Rel. Des Jones Gattass Dias, j. 04/06/2025; AI 1032498-18.2024.8.11.0000, Rel. Des.Deosdete Cruz Júnior, j. 25/4/2025
)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação Ordinária n. 1053417-65.2025.8.11.0041, que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a
“suspensão do Termo de Embargo n.1087049423, de 11.08.2023, lançado sobre o imóvel rural denominado Sítio Ouro Branco, Lote n. 133, P.A. Tibagi, localizado no Município de Brasnorte (MT), por consequência, a exclusão do nome da parte requerente e do referido imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA-MT/Geoportal, ficando autorizada a continuidade da atividade rural desempenhada no local, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.”

Alega o Agravante, em síntese, que inexiste a probabilidade do direito da agravada, já que o embargo foi consequência do comando legal contido na LCE n. 38/1995 e Decreto Estadual n. 1.986/2013, diante da constatação de desmate de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental.

Sustenta que nos termos do Decreto 6.514/2008, o desembargo depende de decisão da autoridade ambiental, que somente será emitida após a regularização ambiental, o que não ocorreu, já que o imóvel rural somente será considerado regular ambientalmente após a análise do CAR e da emissão e cumprimento de termo de compromisso de recomposição/compensação da área.

Aponta que o CAR n. MT235760/2023 encontra-se em análise.

Defende que se trata de mérito do ato administrativo, o que foge ao controle do judiciário.

Alega a probabilidade de provimento do recurso e prejuízo de difícil reparação.

Requer a concessão de efeito suspensivo e ao final a reforma da decisão.

Foi indeferido o efeito suspensivo no Id 295477394.

Contrarrazões do Agravado no Id. 300488859, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 302754892, opinando pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos da Ação Ordinária n.
1053417-65.2025.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o Termo de Embargo/Interdição n. 10870494423.

O juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá fundamentou que:

“(...)

Com efeito, em análise sumária, própria dessa fase processual, vislumbro nos documentos que acompanham a inicial o requisito de probabilidade do direito da parte autora e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência, como pretendido.

No caso, a parte autora sustenta que a área embargada é utilizada única e exclusivamente para atividade de subsistência (agricultura/pecuária familiar).

Em análise dos documentos que instruem os autos, infere-se que o Termo de Embargo/Interdição n. 1087049423 (Id. 196979602 – Pág. 5) aponta a ocorrência de suposta destruição de 10,56 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração n. 1087049323, resultando no embargo de toda atividade existente na área dos danos contra flora.

Vê-se ainda que o imóvel rural, segundo informações constantes no Termo de Embargo/Interdição n. 1087049423 (Id. 196979602 – Pág. 5), possui 94,78 ha.

De acordo com o INCRA a dimensão de um módulo fiscal para o Município de Brasnorte (MT) é de 100 ha (https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos).

Consta dos autos “carteirinha” CAF (Id. 196979591); certidão de assentado (Id. 196979593); Espelho da Unidade Familiar (Id. 196979592); Recibo de Inscrição CAR-MT (Id. 196979595); Declaração do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Brasnorte/MT (Id. 196979594) e mais documentos dando conta que o requerente JOSÉ DE APARECIDO ALVES SILVA é agricultor assentado no Sítio Ouro Branco, Lote n. 133, P.A. Tibagi, localizado no Município de Brasnorte (MT) e destinado à reforma agrária, onde desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar (subsistência).

Logo, numa análise sumária, própria dessa fase processual, denota-se que o acervo probatório constante nos autos dá suporte ao pedido liminar, mormente por demonstrar, nesse momento, que a parte autora é beneficiária do projeto de reforma agrária, enquadrando-a como agricultora e empreendedora apta a explorar atividade rural em regime de economia familiar/subsistência (art. 3o, da Lei n. 11.236/2006), situação que evidencia a probabilidade do direito sustentado.

(...)”

Neste recurso não é combatida a constatação, pelo juízo de primeiro grau, de que o agravado é assentado em lote rural destinado à reforma agrária, onde desenvolve atividades rurais de subsistência,

comprovando que exerce agricultura familiar na propriedade, cuja área é menor que um módulo rural.

O Termo de Embargo/Interdição n. 1087049423 foi lavrado em razão de suposta destruição de 10,56 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental, no Sítio Ouro Branco, com área total de 94,78 hectares.

Com a inicial, no processo de origem, o agravado juntou documentos que comprovam que é assentado do programa de reforma agrária, pelo INCRA e

exerce atividade de subsistência, pois anexou Declaração de Aptidão ao PRONAF; Cadastro de Agricultor Familiar – CAF;

Certidão do Assentado do INCRA;

Espelho do Beneficiário do INCRA;

Declaração de Subsistência; Notas Fiscais e

Fotografias da Atividade Rural.

Na Certidão emitida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, é certificado que o agravado “é assentado(a) no Projeto de Assentamento PA TIBAGI, localizado no(s) município(s) de BRASNORTE, onde desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar no lote/gleba/parcela rural no 133 - , que lhe foi destinada desde 21/12/2006...”

Além disso, também foi anexado, na origem, o CAR da propriedade rural do Agravante, onde se verifica que o cadastro foi realizado ainda em 11/4/2023, e está pendente de análise.

Portanto, foi demonstrado pelo agravado que exerce atividade de subsistência e, com isso, incide o disposto no art. 16 do Decreto n 6.514/2008:

Art. 16.

No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência.
(grifei)

Além disso, o art. 18, do Decreto Estadual 1.436/2022, dispõe que:

“Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência.”

A agricultura familiar é ponto de destaque na legislação, tendo em vista a importância da produção das pequenas propriedades rurais, e, no caso em tela, o desmate sem autorização do órgão ambiental, não se deu em área de reserva legal, tampouco em área de preservação permanente.

Por tais razões, a probabilidade do direito do agravado foi demonstrada, assim como o risco de dano de difícil reparação, diante da impossibilidade de utilização da área da qual extrai sua subsistência e de sua família.

Neste sentido:

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5. O termo de embargo, embora seja medida que se impõe em regra para casos de desmatamento irregular, encontra exceção nas atividades de subsistência, conforme disposto no artigo 16 do Decreto no 6.514/2008.

6. A propriedade em questão se enquadra no conceito de pequena propriedade rural e possui declaração de aptidão ao PRONAF, demonstrando utilização para atividades de subsistência, o que afasta a aplicabilidade do embargo ambiental.

7. A exceção às atividades de subsistência busca harmonizar a proteção ambiental com a garantia de sobrevivência dos agricultores familiares, reconhecendo a necessidade de proteção especial a esse grupo vulnerável, sem, contudo, afastar a responsabilidade administrativa pela infração consumada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para manter os efeitos do auto de infração e restabelecer a multa administrativa aplicada, mantendo a declaração de nulidade do termo de embargo.

Tese de julgamento: "O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência realizadas em pequena propriedade rural devidamente certificada como agricultura familiar, conforme exceção prevista no artigo 16 do Decreto Federal no 6.514/2008, permanecendo, contudo, a responsabilidade administrativa pela infração ambiental consumada."

(N.U 1000268-76.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025).

“Tese de julgamento:

1.

O auto de infração ambiental lavrado com base em imagens de satélite e relatório técnico é válido, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

2.

O embargo ambiental não pode ser imposto sobre pequena propriedade rural familiar destinada à subsistência, conforme o art. 16 do Decreto 6.514/2008.

(...)

(N.U 1000398-24.2021.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025)

[...] Tese de julgamento:

“1. É incabível o embargo ambiental sobre imóvel rural explorado por agricultor familiar, regularmente enquadrado nos termos do art. 3o da L. 11.326/2006, quando demonstrada a prática de atividade de subsistência, nos termos do caput do art. 16 do Decreto 6.514/2008.

2. A exceção prevista no §2o do art. 16 do referido decreto deve ser interpretada à luz do princípio da proporcionalidade e da justiça ambiental, especialmente quando o embargo comprometer a subsistência familiar e não houver indícios de dano ambiental continuado.”. [...].

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1032498-18.2024.8.11.0000, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior, julgamento em 25/4/2025).

Destaca-se, ainda, que o agravado comprova que apresentou defesa administrativa perante a SEMA-MT, ainda em outubro de 2024, juntando documentos, a qual ainda não foi analisada.

Em não se tratando de desmate em área de reserva legal ou de preservação permanente, o embargo/interdição não é consequência da autuação, diante da exceção contida no Decreto Estadual n. 1.436/2022, art.18, §1o
:

Art. 18 (...)

§ 1o Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

Diante disso, verifica-se o acerto da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025